Tribunal: TJBA
Processo: 8077703-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077703-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE RAMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EVELYN PEREIRA ROSA, DEISE BARBOZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

E
MENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Conta vinculada ao PASEP. Falha na prestação do serviço. Aplicação incorreta de índices de atualização. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é afastada nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, e não versando a demanda sobre revisão dos critérios normativos de atualização fixados pelo Conselho Diretor, mas sim sobre a incorreta aplicação desses critérios pelo administrador operacional das contas individuais, a competência é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula nº 42 do STJ, inexistindo interesse jurídico direto da União a atrair a competência da Justiça Federal. No mérito, a perícia técnica realizada nos autos constatou equívoco no cálculo da TJLP no período em que a taxa foi inferior a 6% ao ano, por inobservância do art. 3º da Resolução Bacen nº 2.131/94, apurando saldo devedor em desfavor do banco no montante de R$ 2.911,47
(dois mil novecentos e onze reais e quarenta e sete centavos)
, valor que deve ser restituído à apelante, haja vista que o seu não recebimento decorreu de atualização incorreta de montante já vinculado à conta de sua titularidade. No que se refere aos saques indevidos, nos termos do Tema nº 1.300 do STJ, o ônus de provar a
sua
irregularidade na modalidade de pagamento por Folha de Pagamento (FOPAG) incumbe ao participante, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço de gestão da conta vinculada ao PASEP não se reduz a mero inadimplemento pecuniário pontual, configurando conduta omissiva prolongada e sistemática de incorreta atualização do saldo bancário durante diversos anos, em violação contínua de dever jurídico que se renovou ano a ano, subtraindo da recorrente a recomposição inflacionária a que tinha direito por força de lei. As contas vinculadas ao PASEP constituem reserva patrimonial de natureza social, vinculada à condição funcional do servidor público e com função previdenciária complementar, de modo que a frustração da legítima confiança depositada no gestor, ao deparar-se, no momento do saque, com saldo desproporcional ao tempo de contribuição, ultrapassa o mero aborrecimento contratual. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.
Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8077703-18.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
GILDETE RAMOS DO NASCIMENTO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento à apelação d
e

GILDETE RAMOS DO NASCIMENTO
.